Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-91.2018.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000540-91.2018.8.11.0048
APELANTE: MARCELO ZAMBONINE
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Converto o julgamento em diligência, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem, para que encaminhe as mídias digitais referentes aos depoimentos, prestados em juízo, do réu e demais testemunhas arroladas nos autos em epígrafe, oriundo da Comarca de Juscimeira (Id. 41691961).
Após, voltam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.